Tribunal: TJPA
Processo: 0819607-33.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819607-33.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE MARABÁ

PROCURADOR: LUIZ FLAVIO SOUZA PAMPLONA

AGRAVADO: LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA ARTE DENTE EIRELI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito processual civil. Agravo interno. Tutela provisória de urgência. Arresto de bens. Ausência dos requisitos legais. Preliminar de nulidade de julgamento monocrático afastada. Recurso conhecido e desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Marabá contra decisão monocrática que negou pedido de arresto de bens do Laboratório de Prótese Dentária Arte Dente EIRELI ME, por ausência de demonstração de perigo de dano e probabilidade do direito, conforme exigência legal. O agravante sustenta a nulidade do julgamento monocrático e a existência de indícios de fraude pela mudança de endereço da empresa agravada sem comunicação, requerendo o deferimento da medida de arresto.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade no julgamento monocrático; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, na forma de arresto de bens da parte agravada.

III.
Razões de decidir

3.

Eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado por meio de Agravo Interno, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 2294789/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti).

4.

A concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

5.

O arresto de bens como medida cautelar depende da comprovação de atos concretos de dilapidação patrimonial ou fraude, nos termos do art. 813 do CPC, o que não restou evidenciado no caso concreto.

6.

A mera existência de dívida e a não localização da empresa no endereço cadastrado não configuram, por si só, situação de risco que justifique a concessão da medida excepcional de arresto.

7.

Não comprovada a dilapidação patrimonial ou a prática de atos fraudulentos pela agravada, inviável o deferimento da medida cautelar pleiteada.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300, 813.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2294789/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 11.12.2023; TJ-SP, AI 2035523-20.2015.8.26.0000, Rel. Des. Eduardo Siqueira, j. 05.08.2015; TJ-PA, AI 0006717-08.2016.814.0000, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 27.06.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 28 de abril a 05 de maio de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo nº 0819607-33.2022.8.14.0000) interposto pelo MUNICÍPIO DE MARABÁ contra o LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA ARTE DENTE EIRELI ME, diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria, com a seguinte conclusão:

Logo, em que pese o agravante fazer prova da existência da dívida e de que a empresa não foi encontrada no endereço indicado no contrato que firmou com a administração, neste momento, apenas estas circunstâncias não são suficientes para fundamentar o pedido de arresto de bens.

Os fatos não se amoldam a qualquer das hipóteses previstas no artigo 813 do CPC, o que torna incabível o deferimento da liminar pretendida, apenas com a demonstração de dívidas da agravada. (...)

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos da fundamentação. Julgo prejudicado o Agravo Interno.

Em razões recursais, o Município de Marabá suscita, preliminarmente, a inconstitucionalidade do art. 133, XI, "d" do Regimento Interno do TJPA, que permite ao Relator negar monocraticamente provimento ao recurso contrário à "jurisprudência dominante". Argumenta que tal dispositivo viola a competência privativa da União para legislar sobre direito processual (art. 22, I, CF) e amplia indevidamente as hipóteses de julgamento monocrático previstas no art. 932 do CPC/2015, ferindo o princípio da colegialidade.

No mérito, defende a presença dos requisitos para concessão da liminar de arresto nas contas da empresa agravada, argumentando que a mudança de endereço sem comunicação aos órgãos oficiais configura fraude e indício de tentativa de evasão patrimonial. Sustenta que tal conduta viola o Decreto-Lei nº 5.844/1943 (art. 195) e demonstra má-fé da agravada em furtar-se ao cumprimento de suas obrigações.

Ressalta ainda, que a empresa confessou ter recebido indevidamente R$ 168.581,80 do Município e, mesmo após notificação extrajudicial, recusou-se a devolver o montante. Assegura que a representante da empresa havia se comprometido a devolver os valores, mas não o fez, evidenciando risco ao resultado útil do processo.

Requer o recebimento e processamento do recurso, a intimação da agravada para manifestação, a reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, o provimento do agravo para processar o agravo de instrumento original e determinar a suspensão da decisão de primeiro grau, sustentando que o arresto não causaria dano irreparável, pois os valores ficariam depositados em juízo até o julgamento final da lide, servindo apenas para garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

Conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

De inícios, afasta-se a alegação de nulidade do julgamento monocrático, tendo em vista que eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de Agravo Interno, conforme jurisprudência do STJ. Vejamos:

AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO SINGULAR DO RELATOR. ART. 932, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JULGAMENTO PELO COLEGIADO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXCEPCIONALIDADE NECESSÁRIA. IMPENHORABILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. PRECEDENTES. INOVAÇÃO. INCABÍVEL. NÃO PROVIMENTO. 1. "
O STJ entende não haver violação do art. 557 do CPC/1973 (art . 932, III e IV, do NCPC) quando o relator decide a controvérsia na mesma linha da jurisprudência dominante do Tribunal. Eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental/interno
"(AgInt no REsp 1197594/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 3.3 .2017). 2. Não demonstrada a excepcionalidade necessária à concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, resta inviabilizada a pretensão. 3 . Salvo nos casos de fraude ou abuso, a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos é impenhorável, esteja ela depositada em conta corrente, poupança ou outras aplicações financeiras. 4. Não se admite a adição, em sede de agravo interno, de tese não exposta no recurso especial, por importar em inadmissível inovação. 5 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2294789 RS 2023/0024498-6, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 11/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023)

Portanto,
rejeito a preliminar de nulidade
.

DO MÉRITO

O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
.

Ensina José dos Santos Carvalho Filho:

O que é importante acentuar é a própria existência da tutela preventiva. Desde que presentes o
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
, poderá o juiz conceder a medida liminar para evitar a consumação do dano ao meio ambiente, aos consumidores, ao patrimônio público, à criança e ao adolescente, aos deficientes etc. E essa medida liminar, como visto, tanto pode ser concedida em ação cautelar específica e preparatória da ação principal ou na própria ação civil pública principal. (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. – 34. ed. – São Paulo: Atlas, 2020. p. 1.876, E-Book)

Assim, para se deferir o pedido liminar, mister se faz que, além das condições gerais e comuns a todas as ações, sejam evidenciados os requisitos do “fumus boni iuris” e do “periculum in mora”, de modo a se caracterizar a plausabilidade aparente da pretensão e o perigo fundado de dano, antes do julgamento da ação principal.

A questão em análise reside
em verificar se o agravante preenche os requisitos legais para que seja concedida a tutela antecipada recursal, consistente no arresto de bens do Agravado, negada pelo juízo de 1ª instância.

Conforme consignado na decisão anterior, a tutela de natureza cautelar poderá ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito, com fulcro no art. 301 do CPC.

Embora o Código de Processo Civil tenha delineado a tutela cautelar diante da tutela antecipada, sendo o artigo 301 norma de enorme importância dentro do cenário da tutela provisória, a tutela cautelar não tem o mesmo significado de tutela antecipada.

Segundo a própria lei processual, a tutela cautelar não realiza ou satisfaz o direito por antecipação; a sua função é assegurar o direito ou a tutela efetiva do direito material.

O arresto concedido a título cautelar, desse modo, é a medida de apreensão de bens que tem por fim garantir futura execução por quantia certa. Incide sobre bens indeterminados, e seu efeito principal é a afetação do bem apreendido enquanto a decisão não for modificada ou revogada. Se, por exemplo, um determinado credor perceber que seu devedor está ocultando ou dilapidando o patrimônio para fraudar eventual execução, pode pleitear a tutela de urgência por meio do arresto de tantos bens quantos bastem para garantir a futura execução por quantia certa.

Assim, para a sua concessão, exige-se a demonstração de periculum e fumus, bem como decisão judicial que determine a realização da medida.

No caso em exame, nada obstante as alegações trazidas pela parte agravante, não estão configurados os elementos autorizadores para o deferimento do pedido antecipatório.

Isto porque, partir da análise do acervo probatório e dos autos originários, não se verifica demonstrada a situação de risco de dano e urgência do arresto, frente à ausência de prova acerca da dilapidação do patrimônio dos agravados,
de modo a frustrar o recebimento do crédito pretendido pelo agravante.

Logo, em que pese o agravante fazer prova da existência da dívida e de que a empresa não foi encontrada no endereço indicado no contrato que firmou com a administração, sendo o mesmo constante no cadastro da Receita Federal do Brasil e da Secretaria Municipal de Fazenda do Município de Parauapebas, neste momento, apenas estas evidências não são suficientes para fundamentar o pedido de arresto de bens.

Os fatos não se amoldam a qualquer das hipóteses previstas no artigo 813 do CPC, o que torna incabível o deferimento da liminar pretendida, apenas com a demonstração de dívidas da agravada. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ARRESTO CAUTELAR - IMPOSSIBILIDADE NO CASO SUB JUDICE. Arresto executivo (art. 653, CPC) não se confunde com o arresto cautelar (art. 814 do CPC). Incabível o arresto executivo, tendo em vista que não houve sequer a tentativa de citação dos executados.
Em relação ao arresto cautelar, embora o Agravante alegue que os Agravados se encontram com diversas pendências financeiras, não faz prova da possível insolvência, também não há indícios de atos ou artifícios fraudulentos que tivessem aptidão para inviabilizar o cumprimento da obrigação, afastando, assim o requisito periculum in mora, imprescindível para a concessão do arresto pretendido
. Precedentes desta Corte. - DECISÃO MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO - RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - AI: 20355232020158260000 SP 2035523-20.2015.8.26.0000, Relator: Eduardo Siqueira, Data de Julgamento: 05/08/2015, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/08/2015).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CAUTELAR DE ARRESTO DE BENS DA AGRAVADA INDEFERIDA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. ALEGAÇÃO DE PERIGO DE DANO OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR NÃO VERIFICADO. PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS NÃO SÃO SUFICIENTES PARA COMPROVAR QUE A RECORRIDA ESTÁ DILAPIDANDO SEU PATRIMÔNIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . (...)

(TJ-PA - AI: 00067170820168140000 BELÉM, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 27/06/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 27/06/2018).

Ante o exposto, CONHEÇO
E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos da fundamentação
.

Alerta-se
à
s partes que embargos declarat
ó
rios meramente protelat
ó
rios ensejar
ã
o a aplica
çã
o de multa, nos termos do artigo 1.026,
§
2
º
do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/Pa,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/05/2025